Tribunal: STF
Processo: AI 797584
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VALE-REFEIÇÃO. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 10.002/93. RECONHECIMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 287/STF.  


1 . O agravo cuja deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, é inadmissível na forma do enunciado da Súmula 287/STF. 




2. In casu, há flagrante descompasso entre a petição de agravo regimental e a decisão agravada. 




  3. Agravo regimental desprovido.